Tribunal: TJDFT
Processo: 0740684-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740684-14.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANA PAULA MENEZES KRASNY GONÇALVES RECORRIDA: INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. ART. 85, §8o, DO CPC. EQUIDADE. PROCESSO SIMPLES. EXÍGUA ATUAÇÃO DO PATRONO. RÁPIDA TRAMITAÇÃO. MONTANTE ARBITRADO ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. MULTA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto visando à condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de danos morais em razão da negativa de cobertura de tratamento médico e a confirmação das astreintes em razão da demora no atendimento da tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) examinar a configuração de danos morais decorrentes da demora na autorização do tratamento da autora; (ii) confirmação da multa imposta em razão do descumprimento da antecipação de tutela (iii) determinar a adequação da fixação dos honorários advocatícios com base na equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A demora de cobertura gerou frustração à parte autora, mas não ultrapassou a esfera do mero inadimplemento contratual. 4. O dano moral exige comprovação de situação grave que afete a dignidade do consumidor, não bastando o simples descumprimento contratual (Enunciado no 25 do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo). 5. Ainda que a parte autora tenha alegado instabilidade emocional, não restou demonstrado nexo causal direto entre a negativa de cobertura e eventual abalo psíquico significativo. 6. A jurisprudência destaca que em caso de descumprimento da obrigação imposta as astreintes fixadas na decisão interlocutória de antecipação da tutela e nas posteriores devem ser ratificadas na sentença, a fim de viabilizar a sua execução provisória (Vide Acórdão 1314272, 07254365020208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021). 7. O descumprimento da tutela antecipada, evidenciado pelo atraso de 06 (seis) dias na autorização do tratamento, impõe a aplicação das astreintes fixadas na decisão interlocutória. 8. Quanto ao valor atribuído a causa e a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com base na equidade, conforme se depreende da previsão contida no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo o valor da causa inestimável ou irrisório o proveito o econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. 9. No caso concreto, a despeito de o autor indicar o valor anual aproximado do tratamento quimioterápico, mais o imunoterápico, acrescido do valor pleiteado pelos danos morais, não correspondem ao valor efetivamente despendido pelo plano de saúde, o qual deve seguir, como regra, o valor da tabela do plano e que normalmente não corresponde ao custo do tratamento pelo particular. 10. O valor atribuído à causa, pela autora, indicado sob prisma eminentemente estimativo, não deve servir de parâmetro para aplicação do percentual devido a título de honorários sucumbências, devendo ser mantido o valor estimado na origem (R$ 6.000,00), que guarda adequada correlação com a complexidade da causa, o tempo de trâmite processual e o trabalho efetivamente expendido pelo advogado da parte vencedora. IV. DISPOSITIVO 11. Apelação CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Sustenta que não foi devidamente aplicado o Tema 1.076 do STJ, de modo que a obrigação de fazer, consubstanciada na cobertura de tratamento de saúde, tem expressão econômica, e sobre esta devem ser calculados os honorários advocatícios de sucumbência; b) artigos 6o, incisos IV e VI, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando caracterizado, no caso, o dano moral passível de indenização. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O valor atribuído à causa, pela autora, indicado sob prisma eminentemente estimativo, não deve servir de parâmetro para aplicação do percentual devido a título de honorários sucumbências, devendo ser mantido o valor estimado na origem (R$ 6.000,00), que guarda adequada correlação com a complexidade da causa, o tempo de trâmite processual e o trabalho efetivamente expendido pelo advogado da parte vencedora.” (vide item 10 da ementa acima). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “para alterar a conclusão do Tribunal de origem de que não é possível mensurar o proveito econômico obtido pelo recorrente, considerando a sua pretensão de cobertura de tratamento médico continuado, por prazo indefinido, é necessário o reexame de fatos e provas, vedado, nesta instância, por força da incidência do óbice da súmula 7/STJ” (REsp n. 2.119.272/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “não se olvida que esta Corte registra precedentes no sentido da possibilidade de arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nas ações que versem sobre fornecimento de medicamentos e outros tratamentos de saúde. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.016.202/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023; AgInt no AREsp 1.923.626/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/06/2022; AgInt no REsp 1.890.101/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/04/2022; AgInt no AREsp 1.734.857/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2021)” (AgInt no REsp n. 2.140.230/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 21/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado na tese de violação aos artigos 6o, incisos IV e VI, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, pois a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012